Tribunal: TCU
Processo: 024.797/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir de documentação encaminhada pela Câmara Municipal de Araras/SP acerca de possíveis irregularidades relacionadas à aquisição de kits de alimentos destinados à merenda escolar a serem distribuídos às famílias de alunos matriculados na educação básica

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir de documentação encaminhada pela Câmara Municipal de Araras/SP acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao Processo 603/2020, referente à aquisição de kits de alimentos destinados à merenda escolar a serem distribuídos às famílias de alunos matriculados na educação básica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Willian Fabiano da Silva e Ane Suze Ferreira, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. afastar a irregularidade objeto da audiência direcionada à Sra. Ane Suze Ferreira; 9.4. aplicar ao Sr. Willian Fabiano da Silva a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à representante; 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.